Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739451-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUBENS RABELO DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por RUBENS RABELO DOS SANTOS FILHO em face da decisão terminativa de ID 22952003, que indeferiu o pedido formulado, pelo ora apelante, de restituição do veículo MARCA: FIAT, MODELO: UNO, COR: PRATA, PLACA: JKC4446, /DF, ANO 2012/2013, apreendido no APF no 314/2020 – 04a DP, sob o fundamento de que o referido veículo apreendido tem relevância para o processo de conhecimento n. 0723148-29.2020.8.07.0001. Verifica-se que após o despacho de ID 24310667, devidamente intimada, a advogada constituída nos autos pelo réu não se manifestou. Diante disso, tentou-se a intimação pessoal do réu, no entanto, conforme se verifica nas diligências de ID 25016028 e ID 25196234, as tentativas dos oficiais de justiça restaram infrutíferas. Dessa forma, conforme já tratado no despacho anteriormente proferido, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2021 17:48:06. ROBSON BARBOSA Desembargador